Tribunal: STF
Processo: HC 263409
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração no Habeas Corpus. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Medidas protetivas de urgência. Revogação. Impossibilidade. Persistência dos motivos que ensejaram sua decretação. Reexame do conjunto fático-probatório inviável na presente via processual. Agravo Regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão em que deneguei a ordem de habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revogação das medidas protetivas de urgência deferidas em desfavor do agravante.



    III. Razões de decidir



    3. Persistindo os motivos que ensejaram a decretação das medidas protetivas de urgência, tendo em vista a necessidade de preservar a integridade física e psíquica da ofendida, não há falar em sua revogação.



    4. Inviável, nos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, o amplo revolvimento do contexto fático-probatório, a fim de acolher a pretensão defensiva. Precedentes.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Embargos de declaração recebidos como agravo a que se nega provimento.